Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603544-25.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade constituem doações estimáveis
em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador,
nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°,
II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

(...)
Num. 43592018 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão
de, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Na espécie, o prestador deixou de registrar em sua prestação de contas duas
doações recebidas do Partido da Mulher Brasileira - PMB, indicadas pelo prestador em notas
explicativas.

De fato, o Partido realizou gastos com Facebook e outras empresas, porém, não há
comprovação de que os valores foram destinados ao candidato, as informações trazem apenas
valores e nome da empresa contratada. A obrigação de o par

Inteiro teor:
19/05/2023
Número: 0603544-25.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 13/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - GILBERTO FERNANDES SANTOS - ELEIÇÕES
2022 - PMB - Partido da Mulher Brasileira
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 GILBERTO FERNANDES DOS SANTOS
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
GILBERTO FERNANDES DOS SANTOS (REQUERENTE)
IVAN LINZMEYER SANTOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43592018
19/05/2023
13:08
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.984

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603544-25.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
INTERESSADO: ELEICAO 2022 GILBERTO FERNANDES DOS SANTOS DEPUTADO
ESTADUAL
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
REQUERENTE: GILBERTO FERNANDES DOS SANTOS
ADVOGADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - OAB/PR18845
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAL DE
CAMPANHA. DOAÇÃO INDIRETA. DIVERGÊNCIA NA IDENTIFICAÇÃO
DO DOADOR ORIGINÁRIO. RESSALVA. RECURSO DE ORIGEM NÃO
IDENTIFICADA. OMISSÃO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE VEÍCULO CEDIDO/LOCADO.
OMISSÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL. INAPLICABILIDADE
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO.

1. O atraso na entrega da prestação de contas final por poucos dias
configura mera impropriedade, uma vez que não obstaculiza a análise
das contas.

2. Nas doações indiretas, a impossibilidade da identificação do
verdadeiro doador originário, configura a existência do recebimento de
recursos de origem não identificada (RONI), o que implica a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

3. Esta Corte tem entendimento de que “Os gastos com materiais de
propaganda eleitoral conjunta devem ser comprovados na prestação
de contas de quem arcou com a despesa, mas devem ser registrados
como doações estimáveis tanto pelo doador como pelo beneficiário.”
(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA
DOS SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022)

4. Documentação juntada após o parecer conclusivo atrai a preclusão.
Analisa-se a justificativa somente com a finalidade de afastar eventual
recolhimento, sob pena de enriquecimento da União.
Num. 43592018 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05

5. A identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesas omitidas na prestação de contas somada à circunstância de
que tais despesas foram pagas com recursos que não transitaram
pelas contas específicas de campanha, configura irregularidade na
despesa e a utilização de recursos de origem não identificada,
ensejando a necessidade de recolhimento do valor correspondente ao
Tesouro Nacional nos termos do art. 32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº
23.607/2019.

6. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 17/05/2023

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por GILBERTO FERNANDES DOS
SANTOS, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido PATRIOTA, nas
Eleições de 2022.

O candidato apresentou a Prestação de Contas Parcial em 13/09/2022 e prestação
de contas final em 01/11/2022, fora do prazo previsto na Resolução TSE nº 23.607/19.

Publicado o edital, o prazo previsto no art. 56, caput, da Res. TSE nº 23.607/2019
transcorreu sem impugnação do Ministério Público ou de qualquer outro candidato ou partido
político, conforme certidão ID.43430875.

A Seção de Contas Eleitorais deste Tribunal, órgão técnico responsável pelo exame
das contas, emitiu Parecer de Diligências, manifestando-se pela reapresentação da prestação de
contas, com as informações e documentos faltantes, por meio do Sistema de Prestação de
Contas de Campanha Eleitoral – SPCE (ID.43510126).

Intimado acerca do Parecer de Diligências, o candidato manteve-se inerte.
Entretanto, após os pareceres conclusivo e ministerial, a parte, novamente intimada, manifestou-
se acerca das irregularidades, alegando que: a) “ candidato, na entrega de sua Prestação de
Contas Final, fez o lançamento de Cessão de Veículo, apresentando o respectivo Termo de
Cessão de Veículo (id 43374134)”. b) “se vê o claro equívoco quanto ao doador originário. É de
importância mencionar que tal informação, veio do doador (Direção Estadual do PMB-PR), de
fato, para o candidato, o doador foi o seu próprio partido.“ c) “o prestador de contas não
reconhece tais gastos apontados, e Posto Jotaka Comercio de Combustíveis Ltda, emitiu
declaração reconhecendo o equívoco. O mesmo, não fez tal esclarecimento no Pedido de
Diligência, pois o mesmo não tinha em mãos os documentos para comprovação.“ Ao final, o
prestador ainda requer a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas (ID.43542690).

Num. 43592018 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05




Procedida nova análise técnica, foi emitido Parecer Conclusivo manifestando-se
pela desaprovação das contas, em razão das irregularidades apontadas nos itens 3, 4 e 6. Nos
itens 1.1b e 5 foi apontada a necessidade de anotação de ressalva, conforme detalhamento:

Item 1.1 “b”: Intempestividade na apresentação das contas finais;

Item 5: Doações indiretas com divergência nas informações do doador originário.

Item 3: Omissão de receitas e gastos - impulsionamento no Facebook e artes
digitais;

Item 4: Ausência de comprovação da propriedade de veículo cedido para uso em
campanha;.

Item 6: omissão de despesas gastos - confronto de informações prévias.

A Procuradoria Regional Eleitoral, por sua vez, no mesmo sentido, manifestou-se
pela desaprovação das contas com determinação de devolução ao Tesouro Nacional, afirmando
que: “Analisando a prestação de contas, entende-se que as irregularidades identificadas possuem
gravidade suficiente para ensejar a desaprovação das contas” (ID.43528568).

É o relatório.

VOTO

A função precípua da prestação de contas é viabilizar a fiscalização dos gastos e
das arrecadações pela Justiça Eleitoral. Nas palavras de José Jairo Gomes:

“A omissão – total ou parcial– de dados na prestação de contas denota
desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao controle jurídico-
contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção
de que a campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis,
incompatíveis com os princípios que informam o Estado Democrático de
Direito; induz a crença de que os autos de prestação de contas não passam de
peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade.” (Direito Eleitoral, 14ª ed.,
Atlas, cap. 15.2.4).

No caso, cuida-se da Prestação de Contas apresentada por GILBERTO
FERNANDES DOS SANTOS. O candidato obteve 433 votos válidos, não se elegendo ao cargo
de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB, nas Eleições de 2022.

Segundo o Parecer Conclusivo, os recursos arrecadados para campanha
totalizaram R$ 5.465,10, constituindo-se de:

R$ 4.700,00 – fonte Outros Recursos “R$ 4.100.00 doação realizada pelo
Diretório Estadual do PMB/PR e R$ 600,00 doação de pessoa física.”;
R$ 515,10 – doação de recursos estimáveis realizada pelo Diretório Estadual;
R$ 250,00 - doação de estimáveis em dinheiro por pessoa física- cessão de
veículo.

Num. 43592018 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, em seu parecer conclusivo, opinou pela
desaprovação das contas, em face das irregularidades apontadas nos itens 3, 4 e 6, bem como
pela aposição de ressalvas nos itens 1.1 “b” e 5.

A Procuradoria Regional Eleitoral, no mesmo sentido, manifestou-se pela
desaprovação com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Passa-se, então, à análise de cada uma das irregularidades apontadas.

Item 1.1 “b”: Prestação de contas final entregue em 04/11/2022, após o prazo
estabelecido na Resolução TSE nº 23.607/2019

É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado pela Lei
Eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça Eleitoral a
tramitação financeira das campanhas eleitorais, com escopo de permitir o conhecimento da
origem de suas receitas e destinação de suas despesas.

É certo que a fixação de prazos para a prestação de contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem como viabilizar a
necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério Público, partidos, demais candidatos e
eleitores.

No caso em análise, houve descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final previsto no artigo 49 da Resolução TSE nº 23.607/2019, pois o candidato extrapolou
o termo final em 03 (três) dias.

Nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha tem natureza
meramente formal, permitindo, deste modo, a aprovação das contas com ressalvas quando
inexistente prejuízo à atividade fiscalizadora.

Neste sentido, o julgado que se segue:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. DESAPROVADAS. APRESENTAÇÃO INTEMPESTIVA DAS
CONTAS FINAIS. POSSIBILIDADE DE FISCALIZAÇÃO. FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATO BANCÁRIO VÁLIDO. POSSIBILIDADE DE
OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS VIA EXTRATO BANCÁRIO
ELETRÔNICO FORNECIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
DIVERGÊNCIAS NAS DOAÇÕES ESTIMÁVEIS RECEBIDAS DE OUTROS
CANDIDATOS. REGISTRO DA DOAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DOADOR. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO
DONATÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS. RECURSO
PROVIDO.

1. A fixação de prazos para a Prestação de Contas tem como finalidade
garantir a transparência da movimentação financeira da campanha, bem
como viabilizar a necessária fiscalização pela Justiça Eleitoral, Ministério
Público, partidos e demais candidatos.

2. A apresentação das contas finais com atraso é falha de natureza formal
que enseja a anotação de ressalva, vez que não houve prejuízo à
atividade fiscalizatória. Anotação de ressalva.

(...)

(RECURSO ELEITORAL nº 060053896, Acórdão de , Relator(a) Des. Roberto
Ribas Tavarnaro, Publicação: DJE - DJE, Tomo 96, Data 18/05/2022)

(destacou-se)
Num. 43592018 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05

Considerando que o atraso na entrega das contas finais foi de poucos dias, tal
irregularidade configura mera impropriedade, gerando apenas a aposição de ressalvas nas
contas.

Assim, não tendo o atraso comprometido a confiabilidade e a transparência das
contas, a irregularidade em questão, isoladamente considerada, enseja tão somente a aposição
de ressalvas.

Item 5: Doações indiretas com divergência nas informações do doador.

No que concerne à falha no cadastro de doações indiretas, o setor técnico apontou
divergência na identificação do doador originário. Trata-se de doações indiretas recebidas pelo
candidato, conforme imagem:

Segundo os artigos 29, § 3º c/c 32 § 1º, inc. II, o prestador deve indicar quem é o
doador originário, veja-se:

Art. 29. As doações de recursos captados para campanha eleitoral realizadas
entre partidos políticos, entre partido político e candidata ou candidato e entre
candidatas ou candidatos estão sujeitas à emissão de recibo eleitoral na forma
do art. 7º desta Resolução.

§ 3º As doações referidas no caput devem ser identificadas pelo CPF da
doadora ou do doador originária(o) das doações financeiras, devendo ser
emitido o respectivo recibo eleitoral para cada doação, na forma do art. 7º
desta Resolução (STF, ADI nº 5.394) .

Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).

§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:

Num. 43592018 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05

I - a falta ou a identificação incorreta da doadora ou do doador;

II - a falta de identificação da doadora ou do doador originária(o) nas
doações financeiras recebidas de outras candidatas ou de outros
candidatos ou partidos políticos;

Em sua defesa, o prestador sustenta que o doador é o próprio partido: “É de
importância mencionar que tal informação, veio do doador (Direção Estadual do PMB-PR), de
fato, para o candidato, o doador foi o seu próprio partido” (ID.43542689).

Assim, verifica-se que, ainda que intimado a esclarecer a informação, o prestador
não trouxe elementos para comprovar qual seria o verdadeiro doador originário, motivo pelo qual
o setor técnico manteve a opinião pela aposição de ressalva.

Logo, ante a impossibilidade da identificação dos verdadeiros financiadores, é
necessário reconhecer a existência do recebimento de recursos de origem não identificada
(RONI).

Nesse sentido, colaciono precedente, na parte necessária:

ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO A
DEPUTADO FEDERAL. CONTAS DE CAMPANHA. (...) DOAÇÕES
INDIRETAS COM INFORMAÇÕES INCONSISTENTES DECLARADAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS: IRREGULARIDADE CONFIGURADA –
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OMISSÃO DE DESPESA E UTILIZAÇÃO
DE RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA: FALHA GRAVE –
RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. (...) IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS
NÃO PRESTADAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO.

3. A impossibilidade de verificação da correção das informações sobre
valores arrecadados implica a existência de recursos de origem não
identificada na prestação de contas (Res. TSE nº 23.607/2019, art. 32, § 1º,
I), o que impõe a transferência, via Guia de Recolhimento da União (GRU),
da correlata cifra ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 32, caput,
segunda parte, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (TRE-PI, PRESTAÇÃO
DE CONTAS ELEITORAIS nº 060140461, Acórdão, Relator(a) Des. Lucas
Rosendo Maximo De Araujo, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
Data 13/12/2022)

Dessa forma, mantém-se a ressalva indicada pelo setor técnico com a determinação
de que o prestador proceda ao recolhimento ao Tesouro Nacional do valor de R$ 2.000,00,
decorrente da configuração do recebimento e utilização na campanha eleitoral de recursos de
origem não identificada, nos termos da fundamentação.

Item 3: Omissão de receitas e gastos - impulsionamento no Facebook e artes
digitais.

O item 3 do parecer conclusivo trouxe apontamentos em relação às arrecadações e
gastos eleitorais. Todavia, a irregularidade remanescente está relacionada às doações estimáveis
em dinheiro, cujo lançamento via sistema SPCE não foi realizado.

Num. 43592018 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05

Em análise à prestação de contas, verifica-se que o prestador deixou de informar
dentro do prazo e via sistema SPCE o valor de R$ 700,00, recebido na forma de doações
estimáveis do Partido da Mulher Brasileira - PMB.

Conforme apontamento da unidade técnica, e em consulta ao site Divulgação de
Candidaturas e Contas Eleitorais, verifica-se que o Partido da Mulher Brasileira - PMB contratou
serviços de impulsionamento de conteúdo do FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL
LTDA., cujo valor total é de R$ 42.380,00.

Em sua defesa o prestador alega (ID 43374132):

“Foi realizado o impulsionamento de conteúdo no FACEBOOK no valor de
500,00 conforme fatura na prestação de contas do partido; Foram feitas as
artes digitais tais como (Banner para redes sociais, avatar, foto de perfil,
colinha virtual) com valor estimado de 200,00; Relato ainda que tais
informações, constam na prestação de contas do órgão partidário
estadual.”

Ocorre que a dissonância consiste na ausência de declaração das doações
estimáveis recebidas, ao passo que o doador também não informou o destinatário dos valores
repassados.

Veja-se, no portal divulgacandcontas do Partido da Mulher Brasileira - PMB, verifica-
se a existência de gastos com impulsionamento no valor total de R$ 42.380,00. Ocorre que os
gastos realizados pelo partido não estão com informações suficientes para permitir a localização
do beneficiário da doação estimável em dinheiro.

Da mesma forma ocorre com as artes digitais no valor de R$ 200,00. O Partido não
indicou quem foi o beneficiário das doações, o que impossibilita o conhecimento do seu destino.
No caso das artes digitais, sequer houve a indicação da empresa que prestou os serviços.

As doações estimáveis em dinheiro são tratadas por diversos artigos da Resolução
TSE n. 23.607/2019, inicialmente, quando elucida questões relativas à emissão de recibos
eleitorais, conforme art. 7º, §§ 6º e 10º:

Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de
recursos:

§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes
hipóteses:

I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos
políticos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de
propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas
Num. 43592018 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05

da(o) responsável pelo pagamento da despesa; e

III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de seus parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a
campanha.

§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste
artigo não afasta a obrigatoriedade de serem registrados na prestação de
contas das doadoras ou dos doadores e na de suas beneficiárias ou de
seus beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III
do referido parágrafo, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº
9.504/1997 .

Em seguida, no Capítulo dos Gastos Eleitorais, a Resolução explica que as doações
estimáveis em dinheiro são consideradas gastos de campanha, in verbis o art. 35, §8º:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução (Lei nº 9.504/1997, art. 26) :

§ 8º Os gastos efetuados por candidata ou candidato ou partido político em
benefício de outra candidata ou outro candidato ou outro partido político
constituem doações estimáveis em dinheiro, observado o disposto no art. 38, §
2º, da Lei nº 9.504/1997.

Além desses, o artigo 60, §§ 4º e 5º da Resolução de Regência, aborda a temática
da comprovação dos recursos arrecadados, sejam em dinheiro ou na forma de bens e serviços
prestados:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e
partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome
ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:

I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais)
por pessoa cedente;

II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou
partidos decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais
de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser registrado na prestação de
contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa.

III - a cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de
cônjuge e de suas (seus) parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal
durante a campanha.
Num. 43592018 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05

§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas os valores
das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo.

Da leitura dos artigos relacionados, infere-se que, embora dispensado da emissão
do respectivo recibo eleitoral, ao beneficiário da doação remanesce a obrigação de registrá-la na
prestação de contas de campanha, ainda que a benesse recebida seja apenas estimável em
dinheiro.

O doador, por outro lado, está dispensado da comprovação dos gastos eleitorais
com doações estimáveis. No entanto, os valores das operações devem ser, obrigatoriamente,
registrados na prestação de contas.

Nesse sentido:

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
RETIFICAÇÃO DAS CONTAS APÓS PARECER CONCLUSIVO E DA
PARCIAL APÓS AS ELEIÇÕES. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. REJEIÇÃO.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO APÓS O PARECER
TÉCNICO. POSSIBILIDADE. ATRASO NO ENVIO DOS RELATÓRIO
FINANCEIROS. RECEITAS DE FONTE VEDADA. OMISSÃO DE GASTOS.
IRREGULARIDADES. IMPACTO PERCENTUAL DIMINUTO. APROVAÇÃO
COM RESSALVAS.

[...]

6. Os gastos com materiais de propaganda eleitoral conjunta devem ser
comprovados na prestação de contas de quem arcou com a despesa,
mas devem ser registrados como doações estimáveis tanto pelo doador
como pelo beneficiário.

(TRE-PR, PCE nº 0603029-87.2022.6.16.0000, Relator: THIAGO PAIVA DOS
SANTOS, Data do julgamento: 28/11/2022) (Grifou-se.)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/19. OMISSÃO DE DESPESAS.
IRREGULARIDADE GRAVE. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
INCONSISTÊNCIAS NOS GASTOS ELEITORAIS. RECURSOS PÚBLICOS.
RESTITUIÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. OMISSÃO.
PONDERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS. IRREGULARIDADE QUE ATINGE
34,64% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. PREJUÍZO SIGNIFICATIVO À
FISCALIZAÇÃO CONCOMITANTE DO FINANCIAMENTO DA CAMPANHA.
FALHA GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

(...)

6. Os gastos efetuados por candidato em benefício de outros candidatos
decorrentes de materiais de publicidade constituem doações estimáveis
em dinheiro e devem ser registradas na prestação de contas do doador,
nos termos do art. 38, § 2º da Lei das Eleições e os arts. 35, § 8°, 60, § 4°,
II e § 5°, da Resolução TSE n° 23.607/19.

(...)
Num. 43592018 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060321950, Acórdão
de, Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 16/12/2022)

Na espécie, o prestador deixou de registrar em sua prestação de contas duas
doações recebidas do Partido da Mulher Brasileira - PMB, indicadas pelo prestador em notas
explicativas.

De fato, o Partido realizou gastos com Facebook e outras empresas, porém, não há
comprovação de que os valores foram destinados ao candidato, as informações trazem apenas
valores e nome da empresa contratada. A obrigação de o partido informar as doações estimáveis
em dinheiro não desincumbe o prestador de lançar as mesmas informações em sua prestação de
contas, são esses dados que possibilitam realizar o confronto das informações, conferindo
transparência aos atos de campanha eleitoral e facilitando a fiscalização pela Justiça Eleitoral.

A transparência das contas é um dos vetores na análise da prestação de contas.
Assim, estando as informações incompletas, verifica-se que houve prejuízo quanto à
transparência e à fiscalização da correta utilização dos recursos públicos.

Nesse sentido: “As doações estimáveis em dinheiro recebidas de outros candidatos
devem ser registradas na prestação de contas do donatário. A falta de registro configura omissão
de receita, o que fere a confiabilidade da prestação de contas.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE
CONTAS ELEITORAIS nº 060379230, Acórdão, Relator(a) Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 40, Data 06/03/2023). (grifou-se).

Dessa forma, doador e donatário deveriam registrar as operações nos
demonstrativos contábeis apropriados com a finalidade de tornar plenamente esclarecida a
origem das doações estimáveis recebidas pelo prestador.

Em sua manifestação, a Procuradoria Regional Eleitoral ponderou que referida
irregularidade possui gravidade indicativa de omissão, opinando pela desaprovação das contas.

Destaca-se que o valor desta irregularidade representa 12,80% dos recursos
utilizados na campanha e serão apreciadas em conjunto com as demais irregularidades
apontadas no Parecer Técnico.

Item 4: Ausência de comprovação da propriedade de veículo cedido para uso
em campanha.

Constou do parecer conclusivo que o prestador declarou o valor de R$ 250,00
estimáveis em dinheiro referente à cessão de veículo para uso em campanha, apresentou termo
de cessão, porém o apontamento da irregularidade foi em razão da ausência de comprovação da
propriedade do veículo.

Compulsando os autos, verifica-se que no ID. 43374121 houve abastecimento do
referido veículo de placa BAB4J90, no valor de R$500,03.

Num. 43592018 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05

Com efeito o artigo 58 da Resolução 23.607/2019 estabelece expressamente:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro, observado o
disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as cessões temporárias
devem ser avaliadas com base nos preços praticados no mercado no momento
de sua realização e comprovadas por:

(...)

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem cedido pelo
doador, quando se tratar de bens cedidos temporariamente ao candidato ou ao
partido político;

Após a emissão dos pareceres conclusivo e da D. Procuradoria, o prestador, em sua
manifestação, juntou aos autos o certificado de registro e licenciamento do veículo, comprovando
a propriedade do veículo.

Sabe-se que esta Corte tem entendimento de que se opera a preclusão para os
documentos juntados após o parecer conclusivo. Entretanto, é possível conhecer da
documentação para afastar a obrigatoriedade de devolução do valor considerado irregular, face à
conferência da origem da doação.

Nesse sentido: “A doação estimável em dinheiro relativa à cessão de veículo deve
atender aos requisitos da lei, entre os quais a comprovação de que o cedente é o proprietário do
bem cedido. Como essa comprovação foi feita apenas após a emissão de parecer conclusivo,
caracterizou-se a preclusão.” (TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060241315,
Acórdão de, Relator(a) Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, Data 16/12/2022).

Assim, tendo em vista que a comprovação da cessão do veículo não ocorreu no
tempo e modo apropriados, tal irregularidade enseja a aposição de ressalvas.

Item 6: omissão de despesas gastos - confronto de informações prévias.

Por meio do confronto de informações foram localizadas divergências entre as
despesas informadas no sistema SPCE e as obtidas mediante a circularização.

Num. 43592018 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05

Em sua defesa, o prestador sustenta:

“Quanto a omissões de gastos que trata o item 6 do Parecer Técnico
Conclusivo, o prestador de contas não reconhece tais gastos apontados, e
Posto Jotaka Comercio de Combustíveis Ltda, emitiu declaração reconhecendo
o equívoco. O mesmo, não fez tal esclarecimento no Pedido de Diligência, pois
o mesmo não tinha em mãos os documentos para comprovação.”

No ID.43542692 o prestador junta declaração do Posto Jotaka Comércio de
Combustíveis, emissor da nota fiscal localizada pelo setor técnico, explicando que houve um erro
ao lançar o CNPJ, que na verdade, deveria ter sido lançado o CPF do candidato, pois tratava-se
de abastecimento para a pessoa física do ora prestador.

Ocorre que em razão da preclusão não se conhece esse documento.

Outrossim, ainda que o fosse tal declaração não é apta a afastar a irregularidade, já
que as notas fiscais emitidas possuem presunção de veracidade, estão em situação ativa, e não
foi providenciado o seu cancelamento, conforme prescreve o art. 59 da Res.TSE nº 23.607/2019.

Sendo assim, a Procuradoria Regional Eleitoral destaca que tal irregularidade é
considerada grave e, por também se tratar de recursos de origem não identificada, ensejando a
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional.

Certamente a identificação, por meio da emissão de notas fiscais eletrônicas, de
despesas omitidas na prestação de contas somada à circunstância de que tais despesas foram
pagas com recursos que não transitaram pelas contas específicas de campanha, configura
irregularidade na despesa e a utilização de recursos de origem não identificada, ensejando a
necessidade de recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional

Dessa forma, por configurarem recursos de origem não identificada o valor de R$
912,04 (R$ 381,85 e R$ 530,19) deve ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 32,
§§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

Por fim, registra-se que prestador sustenta a necessidade de se considerar os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade na análise das contas.

Conforme é assente, o Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido
de que, “nos processos em que se examina prestação de contas, devem ser observados alguns
critérios que podem viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar o
valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10% do
total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.” (TSE, AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 175, Data 09/09/2022).

No presente caso, conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, o
percentual das irregularidades conduz a desaprovação, pois in verbis:

“Da análise das informações prestadas pelo Setor Técnico em cotejo com a
documentação apresentada pela parte autora, constata-se que 19,4% das
despesas e 17,37% das receitas ocorreram de maneira irregular, percentual
significativo que obsta a aplicação do princípio da proporcionalidade para
autorizar a mera aposição de ressalvas”.

Nesse contexto, as irregularidades contidas nos itens 3 e sobretudo o 6 somadas
representam o montante de R$ 2.912,04 (dois mil novecentos e doze reais e quatro centavos)
e assim maculam todo o conjunto, não havendo como meramente apor ressalvas, considerando
Num. 43592018 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05

que analisadas em conjunto representam valor que não é módico e percentual que não é irrisório,
prejudicando, dessa forma, a regularidade, a transparência e a fiscalização das contas pela
Justiça Eleitoral.

Assim, as contas devem ser desaprovadas e o valor de R$ 2.912,04 (dois mil
novecentos e doze reais e quatro centavos) recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do art.
32, §§ 2º e 3º da Res. TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação e do parecer da douta Procuradoria
Regional Eleitoral, voto no sentido de:

a) DESAPROVAR as contas apresentadas por GILBERTO FERNANDES DOS
SANTOS, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido da Mulher Brasileira - PMB,
nas Eleições de 2022;

b) Determinar o recolhimento ao Tesouro Nacional, mediante GRU, do valor de R$
2.912,04, referente aos recursos de origem não identificada, consistente na omissão de
pagamento de despesas com combustível e doações indiretas recebidas sem a escorreita
identificação do doador originário, nos termos do art. 32 da Resolução 23.607/2019.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK- Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603544-25.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - INTERESSADO: ELEICAO 2022
GILBERTO FERNANDES DOS SANTOS DEPUTADO ESTADUAL - Advogado
do INTERESSADO: IVAN LINZMEYER SANTOS - PR18845 - REQUERENTE: GILBERTO
FERNANDES DOS SANTOS - Advogado do REQUERENTE: IVAN LINZMEYER SANTOS -
PR18845.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e Julio Jacob Junior. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 17.05.2023.

Num. 43592018 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 19/05/2023 13:08:37
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23051913083709400000042554674
Número do documento: 23051913083709400000042554674
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 19/05/2023 13:19:05